Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-31.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800401-31.2021.8.14.0109

APELANTE: JEILSON SOUZA DA SILVA, JENILSON SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

Caso em exame:
Subtração de aparelho celular e bolsa, mediante intimidação, perpetrada por dois agentes em motocicleta, com posterior apreensão do veículo e restituição parcial do bem subtraído por pessoa ligada aos acusados.

Questões discutidas:
Alegações defensivas de nulidade do reconhecimento fotográfico; insuficiência probatória; existência de contradições nos depoimentos; negativa de autoria; pedido subsidiário de desclassificação para furto simples.

Razões de decidir:
O reconhecimento realizado na fase policial não constituiu prova isolada, mas elemento corroborado pelos depoimentos firmes das vítimas prestados sob contraditório, pela apreensão da motocicleta utilizada no delito e pela restituição do objeto subtraído, circunstâncias que formam conjunto probatório harmônico e convergente, apto a demonstrar a autoria. A negativa de autoria e o suposto álibi revelam-se isolados e desacompanhados de suporte probatório mínimo. Não há falar, portanto, em dúvida razoável a justificar absolvição. O afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo foi corretamente realizado na sentença, por ausência de prova efetiva de sua utilização; contudo,
permanece caracterizado o roubo majorado pelo concurso de pessoas
, sendo inviável a desclassificação para furto, pois a intimidação, ainda que velada, é suficiente à configuração da grave ameaça.

Dispositivo:
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese jurídica afirmada:
A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, desde que apta a restringir a liberdade de resistência da vítima, caracterizando o crime de roubo; o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando
corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo
.

Dispositivos legais aplicados:
Art. 157, § 2º, II, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
TJMG, APR 10372120036374001, Rel. Alberto Deodato Neto, j. 09/06/2015;
STJ, HC 298.763/SC;
TJMG, APR 10024120541859001, Rel. Wanderley Paiva, j. 30/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada em ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JEILSON SOUZA DA SILVA
e
JENILSON SOUZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, afastando a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, e fixando ao primeiro a pena definitiva de
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
, e ao segundo a pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, ambas em
regime inicial semiaberto
, além de dias-multa, conforme critérios estabelecidos na sentença.

Consta na denúncia que, no dia
07/07/2019
, por volta de 19h30min, na praça central do município de Nova Esperança do Piriá, os apelantes, em concurso de agentes, abordaram duas vítimas adolescentes, subtraindo aparelho celular e bolsa mediante ameaça verbal de estarem armados, utilizando para tanto uma motocicleta Honda Pop. A motocicleta foi posteriormente apreendida.

Em suas
razões recursais
, a Defesa sustenta, em síntese,
insuficiência probatória
quanto à autoria, alegando irregularidade no reconhecimento fotográfico e contradições nos depoimentos. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para furto simples
, por ausência de prova do emprego de arma de fogo.

O
Ministério Público
, em contrarrazões,
opõe-se ao provimento do recurso
, defendendo a manutenção da condenação, afirmando que o conjunto probatório (reconhecimento, apreensões, depoimentos e diligências policiais) é coeso e suficiente à demonstração da autoria e da materialidade.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No mérito, busca a Defesa a absolvição dos apelantes ao argumento de insuficiência probatória e irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sustentando que não haveria elementos seguros capazes de atribuir aos recorrentes a autoria do delito. A tese, contudo, não merece acolhimento.

I – Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP)
Ao compulsar as provas constantes dos autos verifica-se que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não se apresenta como prova isolada, mas como elemento inserido em um
conjunto probatório mais amplo
, que inclui: depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo;
apreensão da motocicleta
utilizada na ação criminosa; e
restituição do aparelho celular
à vítima por pessoa ligada aos acusados.

Tais elementos externos e objetivos
confirmam
o reconhecimento inicial, afastando a alegada nulidade. A jurisprudência tem admitido que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico
não invalida a condenação quando há provas independentes e convergentes produzidas sob contraditório
, como na espécie.

Destaco, ainda, que a manifestação ministerial em contrarrazões foi precisa ao assentar que o reconhecimento
não foi utilizado como fundamento exclusivo
, mas como peça integrante de um arcabouço probatório harmônico, razão pela qual
não há vício a sanar
.

II – Da alegada insuficiência probatória e das supostas contradições
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão da motocicleta e do celular, auto de entrega e boletim de ocorrência. Tais elementos foram expressamente valorados na sentença e não foram infirmados pela Defesa.

A autoria, por sua vez, assenta-se em depoimentos
coerentes e convergentes
das vítimas em juízo, que descreveram a dinâmica da abordagem em
concurso de agentes
, além do dado objetivo de que o celular foi posteriormente
restituído
por pessoa do círculo dos acusados; tudo isso confere
lastro externo objetivo
à versão acusatória e retira a força de eventuais imprecisões periféricas.

A narrativa defensiva, inclusive quanto a suposto
álibi
de um dos apelantes, não encontra apoio em prova idônea e permanece isolada ante o conjunto indiciário e testemunhal colhido sob contraditório. A apreensão do veículo vinculado aos réus e a circunstância de o bem subtraído ter sido devolvido por pessoa ligada a eles funcionam como
elementos externos de confirmação
que desautorizam a absolvição pretendida.

No tocante ao argumento de que a condenação decorreria de “boatos” ou “fama local”, tal alegação não se sustenta: a sentença fundamentou-se
exclusivamente em provas formais, documentais e testemunhais
, não havendo qualquer referência estigmatizante como elemento autônomo de convicção.

Não há dúvida razoável a justificar absolvição. A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige
incerteza legítima
, e não hipótese abstrata. Aqui, a prova é
convergente e confirmatória
.

I
II
– Do pedido subsidiário de desclassificação para furto
Também não prospera o pleito de desclassificação.

Embora corretamente afastada a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de prova efetiva,
remanesce incólume o roubo majorado pelo concurso de pessoas
. A subtração ocorreu mediante
intimidação
, suficiente à caracterização da grave ameaça, ainda que ela se apresente de forma
velada ou indireta
, quando apta a tolher a resistência da vítima.

A jurisprudência vem afirmando que a grave ameaça pode se manifestar de forma implícita, desde que
perceptível no contexto da abordagem
:

“Configura-se o crime de roubo ainda que a grave ameaça tenha sido empregada de forma velada, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias da abordagem e o temor efetivamente incutido na vítima.”
(TJMG, APR 10372120036374001, Rel. Alberto Deodato Neto, j. 09/06/2015)

“a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo." .” (STJ, HC 298.763/SC; TJMG, APR 10024120541859001, Rel. Wanderley Paiva, j. 30/05/2017)

Constatado que a vítima sentiu-se intimidada pela ação do agente, ainda que diante de uma ameaça velada, há de se afastar a desclassificação para o crime de furto e condenar o denunciado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CPB). (TJ-MG - APR: 10024120541859001 Belo Horizonte, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/05/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2017)

I
V – Conclusão

À luz de uma leitura tradicional e prudente do acervo, verifica-se que as teses defensivas — nulidade do reconhecimento, insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificação — não encontram respaldo no conjunto probatório.

Mantém-se a condenação pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com o afastamento, já realizado na origem, da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, preservando-se os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial e o quantum de pena.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 04/12/2025